Tribunal: TJSP
Processo: 1021316-15.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Produção antecipada de provas – Pretensão do autor visando compelir o réu à exibição de contratos bancários geradores de desabonos em órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência - Recurso do autor, em busca dos ônus de sucumbência a cargo do réu, especialmente honorários advocatícios – Falta de prova da recusa do réu à exibição – Pedido administrativo de envio dos documentos a

Ementa:
Produção antecipada de provas – Pretensão do autor visando compelir o réu à exibição de contratos bancários geradores de desabonos em órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência - Recurso do autor, em busca dos ônus de sucumbência a cargo do réu, especialmente honorários advocatícios – Falta de prova da recusa do réu à exibição – Pedido administrativo de envio dos documentos a endereço que não é o do autor – Risco de quebra do sigilo – Desnecessidade da medida "ad perpetuam rei memoriam", se não há risco de perda dos documentos – Carência de interesse processual – Documentos exibidos pelo réu prontamente, com a contestação, sem resistência – Processo extinto, nos termos do art. 485, inciso VI, do novo CPC, de ofício – Custas e despesas distribuídas entre os demandantes, sem o arbitramento de honorários advocatícios – Recurso do autor prejudicado.